Tribunal: TJMT
Processo: 1016473-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO N.o 1016473-66.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: EMANUELA FERREIRA
RECLAMADA: 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de reclamação constitucional proposta por EMANUELA FERREIRA em face de acórdão proferido pela 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Recurso Inominado no 0017760-12.2019.811.0002, movido em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A.
Afirma a reclamante que, ao julgar o recurso inominado, a Turma, por unanimidade, acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, contrariando a aplicação das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ.
Discorre que, na origem, trata-se de “ação de indenização por danos materiais, referente a não aplicação de um desconto de caráter coletivo, denominado pela IES IUNI EDUCACIONAL S/A de “desconto pontualidade”, não aplicado exclusivamente para os alunos que possuem financiamento estudantil público (FIES), o qual a Turma Recursal Única do Estado de Mato, pacificou o entendimento da incompetência da Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso, a luz do argumento de um suposto interesse da União em integrar a lide, através de litisconsórcio passivo, incluindo o agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e o agente financeiro (Instituição Bancária)” (sic).
Assevera que “após reiteradas decisões da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso declarando a incompetência da Justiça Estadual de Mato Grosso, foram demandados vários processos idênticos ao caso em testilha junto a Justiça Federal de Mato Grosso, os quais os magistrados que compõe as eminentes Varas Federais de Juizado Especial Cível da Sessão Judiciária de Mato Grosso, pacificaram o entendimento referente a competência da Justiça Estadual para julgar o feito” (sic).
Sustenta que “o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que a Justiça Federal possui competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal, e, em não havendo, a necessidade de declínio de competência para a Justiça Estadual, e, ainda, que não cabe ao Juízo Estadual reexaminar a respectiva decisão, o que se revela pelos enunciados das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ” (sic).
Acrescenta que “a Eminente Turma Recursal de Mato Grosso, recusa a submeter suas razões ao entendimento pacificado das Varas Federais de Juizado Especial Cível da Sessão Judiciária de Mato Grosso e aos enunciados das Súmulas do STJ, em total confronto jurisprudencial” (sic).
Entende que a referida Turma não atentou às mencionadas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como ignorou as decisões da Justiça Especializada, ou seja, das Varas Federais de Juizado Especial Cível da Sessão Judiciária de Mato Grosso, que reconhecem a ilegitimidade passiva do agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do agente financeiro (Instituição Bancária), bem como, que em razão disso decidem pelo declínio de competência em favor da Justiça Estadual de Mato Grosso.
Anota que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ante o entendimento de que a competência é da Justiça Federal. Salienta que se este entendimento prevalecer, a reclamante teria que propor a ação naquela justiça especializada, a qual já tem posicionamento firmado que a competência é da Justiça Estadual.
Com estes argumentos, requer a suspensão da ação principal, com fulcro o artigo 989, inciso II, do CPC c/c Resolução STJ/GP n. 3 de 07 de abril de 2019, emitindo-se ofício ao juízo competente, “diante do evidente dano que causará se permanecer em andamento” (sic).
Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita.
É o relatório.
Decido.
Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (Sem negrito no original).
Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” (Sem destaques no original).
Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:
“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:
[...]
VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.”
No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988, inciso I do CPC, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Em uma análise preliminar da questão, constata-se que assiste razão à reclamante.
Isso porque os entendimentos sumulados pelo e. Superior Tribunal de Justiça enunciam:
“Súmula 150 – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas.”
“Súmula 224 - Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.”
“Súmula 254 - A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.”
De toda sorte, verifica-se que compete ao Juízo Federal analisar questão afeita à competência, quando há possibilidade de interesse jurídico no processo por parte da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas.
No entanto, há indicativos de que há muito a Justiça Federal, em causas semelhantes, vem declinando da competência para a Justiça Estadual e, como se trata de uma prática corriqueira, não comporta onerar o sistema, bem como causar morosidade na análise da causa proposta, se já tem convicção do entendimento concernente à competência da Justiça Estadual para julgar tal processo.
Inclusive há Tribunais Estaduais que nem questionam a competência para julgamento, se da Justiça Federal ou da Justiça Estadual e decidem a lide.
Servem de paradigma:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE MATRÍCULA - COBRANÇA DE MENSALIDADES PENDENTES - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO - FIES - ADITAMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
- As universidades estaduais gozam de total autonomia para organizar e gerir seus sistemas de ensino, e seus dirigentes não agem por delegação da União, de maneira que apreciação jurisdicional de seus atos compete à Justiça Estadual.
- Compete à instituição de ensino inicializar o procedimento de aditamento do contrato de financiamento estudantil - FIES, razão pela qual não se vislumbra o interesse da Caixa Econômica Federal a ensejar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.016372-5/001, Relator(a): DES.(A) JULIANA CAMPOS HORTA, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0019, publicação da súmula em 29/08/2019) (sem destaques no original).
“INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - ADITAMENTO - RESPONSABILIDADE - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DÉBITO INEXISTENTE - DANOS MORAIS - QUANTUM.
Não há competência da Justiça Federal, se a matéria discutida não diz respeito à União ou suas autarquias, mas à relação privada entre partes.
O aditamento do contrato de financiamento do FIES é realizado pela Instituição de Ensino, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, e depende da renovação de matrícula pelo financiado, com a assinatura do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM).
Resta configurada a falha na prestação de serviços pela Instituição de Ensino, se esta não inicia o procedimento de aditamento do contrato de financiamento estudantil, após o pedido de renovação de matrícula formulado pelo financiado.
Dano é qualquer mal ou ofensa pessoal, deterioração, prejuízo a uma pessoa, conforme Dicionário da Língua Portuguesa, Caldas Aulete, sendo que, na linguagem jurídica, constitui a efetiva diminuição do patrimônio alheio, provocada por ação ou omissão de terceiro.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.017710-7/001 - DESA. EVANGELINA CASTILHO DUARTE - 14a CÂMARA CÍVEL - julgamento em 24/05/2018) (sem destaques no original).
Acrescente-se que, conforme posicionamento consolidado no STJ, as demandas que envolvam ensino superior, desde que não se trate de mandado de segurança e tenham como litigante instituição particular, serão de competência da Justiça Estadual.
Sob esse prisma e, a uma avaliação perfunctória da situação, em nome da economia processual e da segurança jurídica, entendo demonstrados os pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada, de modo que pertinente a suspensão temporária do trâmite do Recurso Inominado na Turma Recursal de origem, no estágio em que se encontra, até ulterior deliberação, a fim de evitar o trânsito em julgado do aresto reclamado.
Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada a fim de suspender temporariamente o trâmite do Recurso Inominado na Turma Recursal de origem, no estágio em que se encontra, até ulterior deliberação, a fim de evitar o trânsito em julgado do aresto reclamado.
Levando em consideração os documentos anexos à petição de Id. 55537482, entendo por comprovada a hipossuficiência da reclamante e, sendo assim, DEFIRO a gratuidade da justiça.
Comunique-se esta decisão à Presidência da 2a Turma Recursal Provisória do Estado de Mato Grosso, oportunizando-lhe a oferta de informações (art. 989, I, do CPC).
Intime-se a terceira interessada para, querendo, responder ao reclamo no prazo legal (art. 989, III, CPC).
Após, na forma do art. 991 do CPC, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais determinações, retornem-me os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora